Tribunal: TJDFT
Processo: 0007396-37.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007396-37.2015.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BEZERRA, RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Oficie-se, com urgência, ao Juízo de origem (processo 0004566-84.2014.8.07.0016 - PJe) para informar que a presente RPV foi integralmente quitada e que o valor caucionado em favor do credor RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, no ano de 2017, foi recentemente levantado, conforme alvará ID 15058089. Confiro força de ofício à presente decisão. Instrua-se a comunicação com cópia do alvará ID 15058089. Após, ARQUIVE-SE. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios